Tribunal: TJSP
Processo: 2053218-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Tributário. Suspensão do crédito de ICMS. Juros limitados à SELIC. Argumentação genérica que não infirma a higidez do título executivo fiscal. CDA que goza de presunção de certeza e liquidez. Plano de recuperação judicial. Crédito fiscal que, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 14.112/20, não se submete à recuperação judicial. Expressa

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Tributário. Suspensão do crédito de ICMS. Juros limitados à SELIC. Argumentação genérica que não infirma a higidez do título executivo fiscal. CDA que goza de presunção de certeza e liquidez. Plano de recuperação judicial. Crédito fiscal que, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 14.112/20, não se submete à recuperação judicial. Expressa disposição legal do art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/05. Cabe ao juízo da recuperação judicial, apenas, e desde que recaindo sobre bens de capital essenciais da empresa, a análise de sua manutenção ou eventual substituição por outra medida constritiva igualmente eficaz. Gratuidade. Elementos nos autos suficientes para atestar a alegada impossibilidade de custeio dos encargos processuais. Benefício concedido. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.